Tribunal: TJMT
Processo: 1011760-38.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011760-38.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Provas, Efeitos, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOAO PAULO FANHANI ALVES - CPF: 036.863.771-95 (ADVOGADO), VANDERLEI ANGONESE - CPF: 001.118.229-63 (AGRAVANTE), LAVORO AGROCOMERCIAL S.A. - CNPJ: 06.116.723/0001-37 (AGRAVADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), OTAVIO SILVA MAGELA - CPF: 046.617.251-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

VANDERLEI ANGONESE

A
GRAV
ADO(S):

LAVORO AGROCOMERCIAL S.A.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E ORAL. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA. INEXISTÊNCIA DE INUTILIDADE DO JULGAMENTO FUTURO. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Vanderlei
Angonese
contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em face de decisão proferida em embargos à execução, a qual indeferiu a produção de prova pericial contábil e de prova oral requerida para discutir alegado excesso em contrato de confissão de dívida relativo à aquisição de produtos agropecuários. O agravante sustenta o cabimento do agravo de instrumento com fundamento na taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC e na tese firmada no Tema 988 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que indefere produção de prova pericial e oral, à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC; e (
ii
) estabelecer se a interposição do agravo interno configura hipótese de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O CPC/2015 adota rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, reservando à apelação e às respectivas contrarrazões a impugnação das decisões interlocutórias não previstas no art. 1.015 do CPC.

A decisão que indefere produção de provas não se enquadra nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do CPC, o que afasta, em regra, o cabimento imediato do agravo de instrumento.

A mitigação da taxatividade prevista no Tema 988 do STJ exige demonstração concreta de urgência decorrente da inutilidade do julgamento futuro da matéria em sede de apelação.

A mera alegação de cerceamento de defesa ou de complexidade da causa não configura, por si só, urgência qualificada apta a justificar a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC.

O eventual acolhimento da alegação de cerceamento de defesa em apelação possibilita a anulação da sentença e a reabertura da fase instrutória, circunstância que afasta o risco de inutilidade do julgamento futuro.

A jurisprudência do STJ e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consolidou entendimento no sentido de que decisões relativas ao deferimento ou indeferimento de provas não comportam agravo de instrumento na ausência de urgência concreta.

A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC pressupõe demonstração de intuito protelatório ou abuso do direito de recorrer, circunstância não evidenciada no caso concreto diante da persistência de divergências jurisprudenciais acerca da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O indeferimento de produção de prova pericial e oral não se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC. 2. A aplicação da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC exige demonstração concreta de urgência decorrente da inutilidade do julgamento futuro da matéria em apelação. 3. A possibilidade de anulação da sentença e reabertura da instrução em sede de apelação afasta a configuração de urgência qualificada para fins de mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. 4. A multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC depende da demonstração de abuso do direito de recorrer ou caráter manifestamente protelatório do agravo interno.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.009, § 1o, 1.015, 1.021, § 4o, e 932, III; Regimento Interno do TJMT,
arts
. 51, I-B, e 134-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 988; STJ,
AgInt
no
AREsp
2593022/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 23.09.2024,
DJe
25.09.2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
1914269/DF, Quarta Turma, j. 25.04.2022,
DJe
29.04.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
1854565/PR, Quarta Turma, j. 27.06.2022,
DJe
30.06.2022; TJMT, N.U 1026212-87.2025.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 10.09.2025; TJMT, N.U 1023229-18.2025.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 27.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
VANDERLEI ANGONESE
contra decisão monocrática proferida por este Relator (ID 354736870), que não conheceu do agravo de instrumento anteriormente manejado pelo ora agravante, por manifesta inadmissibilidade recursal.

Na origem, Vanderlei
Angonese
, na condição de embargante, ajuizou embargos à execução em face de
LAVORO AGROCOMERCIAL S.A.
, objetivando a desconstituição ou redução do título executivo em razão de alegados excessos na composição do débito decorrente de contrato de confissão de dívida relativo à aquisição de produtos agropecuários.

A decisão monocrática agravada não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo agravante, por sua manifesta inadmissibilidade, conforme ID 354736870
:

Vistos, etc.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
VANDERLEI ANGONESE,
contra decisão proferida (ID. 224091785 – autos de origem PJE No 1073307-87.2025.8.11.0041), pelo juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que indeferiu pedido de produção de provas, sob os seguintes fundamentos:

“[...]Nos termos do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil,
o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Por sua vez, a
produção de prova oral mostra-se impertinente e desnecessária,
pois as questões fáticas controvertidas trata-se de matéria a ser dirimida pela análise jurídica da prova documental já produzida por ambas as partes.

Considerando que a discussão
cinge-se
à validade de cláusulas contratuais em face da legislação vigente (matéria de direito) e que o contrato é escrito, a prova oral mostra-se
inócua
para o deslinde da causa. O desequilíbrio contratual ou a abusividade são aferidos pela análise objetiva das cláusulas em confronto com a lei, dispensando prova testemunhal.

Pelo exposto,
INDEFIRO
a prova oral, com fulcro no art. 370, parágrafo único, do CPC.

O Embargante ainda pugnou por perícia contábil. Entendo que a produção de prova pericial, neste momento processual, é
DESNECESSÁRIA
. As alegações de excesso de execução baseiam-se fundamentalmente emmatéria de direito(ilegalidade das taxas de juros, multa e honorários).

Caso este Juízo, ao sentenciar, entenda que as taxas são abusivas, a readequação do valor da dívida dependerá de meros cálculos aritméticos, realizáveis em fase de cumprimento de sentença ou pela contadoria judicial, não justificando a onerosidade e morosidade de uma perícia técnica nesta fase de conhecimento, conforme art. 464, §1o, II, do CPC.

Assim,
INDEFIRO
a prova pericial. [...]”

O Agravante sustenta que a controvérsia instaurada na origem envolve excessos no contrato de confissão de dívida relativo à aquisição de produtos agropecuários, circunstância que demandaria adequada dilação probatória.

Aduz que requereu expressamente a produção de prova pericial contábil, documental complementar e oral, mas teve indeferidas a perícia e a prova testemunhal, embora a demanda apresente complexidade incompatível com a conclusão de que a matéria seria exclusivamente de direito.

Afirma que a perícia contábil é indispensável para a reconstrução do débito, sem encargos abusivos, porquanto a apuração dos valores controvertidos extrapolaria meros cálculos aritméticos, exigindo conhecimento técnico especializado.

Assevera, ainda, que a prova oral e o depoimento pessoal seriam relevantes para esclarecer o alegado desequilíbrio contratual, a vulnerabilidade da parte e as circunstâncias da negociação, não sendo possível reduzir a controvérsia à simples análise objetiva das cláusulas contratuais.

Defende que o indeferimento das provas requeridas configura cerceamento de defesa, com violação ao contraditório e à ampla defesa, invocando jurisprudência acerca do cabimento do agravo de instrumento com fundamento na taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC e da necessidade de produção de prova pericial quando essencial à solução da controvérsia fática. Alega, por fim, estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante do risco de prosseguimento do feito sem a instrução probatória reputada necessária.

Diante disso, pugna pela atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, deferindo a produção das provas pericial contábil e oral pleiteadas, a fim de assegurar a adequada instrução do feito e afastar o alegado cerceamento de defesa.

Dispensado do recolhimento do preparo recursal por possuir justiça gratuita.

É o relatório. Decido.

Sem mais delongas, é desnecessária a submissão deste caso à Turma Julgadora da 5a Câmara de Direito Privado, já que o recurso não atendeu aos requisitos mínimos necessários à sua admissibilidade, circunstância que autoriza o imediato julgamento monocrático do recurso, consoante estabelece o art. 932, III, do CPC.

Como se sabe, antes do exame do mérito, deve ser verificado se o recurso preenche os requisitos indispensáveis à sua admissibilidade, entre os quais se insere as hipóteses de cabimento do recurso.

Na espécie, de acordo com o novo sistema recursal, são recorríveis por agravo de instrumento apenas as decisões interlocutórias previstas no rol taxativo dos incisos do artigo1.015doCódigo de Processo Civil, ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas.

A propósito:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I -
tutelas
provisórias;

II -
mérito
do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV -
incidente
de desconsideração da personalidade jurídica;

V -
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI -
exibição ou posse
de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX -
admissão ou inadmissão
de intervenção de terceiros;

X -
concessão, modificação ou revogação
do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

O presente recurso tem por objeto o inconformismo da parte agravante quanto ao indeferimento de produção de prova, hipótese não contemplada no rol taxativo do dispositivo legal acima transcrito.

É certo que em casos excepcionais e de comprovada prejudicialidade em caso de se aguardar o momento adequado para o debate da matéria, os tribunais têm aplicado a taxatividade mitigada prevista no Tema 988 do STJ.

O referido tema assim dispõe:

“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.”

No caso em tela não há hipótese de inutilidade do tratamento da matéria em momento posterior, ou mesmo urgência em se apreciar o pedido neste momento processual. Não há nenhuma demonstração de urgência na medida a fim de atrair a aplicação do Tema 988 do STJ.

Inclusive este é o entendimento aplicado por este Egrégio Tribunal em casos semelhantes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DEPRODUÇÃODEPROVAS. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por contra decisão proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.o 0000323-65.2010.8.11.0036, que declarou encerrada a instrução processual e indeferiu aproduçãode novasprovas. O agravante sustenta cerceamento de defesa pela impossibilidade de oitiva de suas testemunhas, enquanto as testemunhas da parte contrária foram ouvidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível Agravo de Instrumento contra decisão que encerra a instrução processual eindefereaproduçãode novasprovas, considerando o rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 1.015 do CPC estabelece um rol taxativo das hipóteses em que cabe Agravo de Instrumento, não incluindo expressamente a decisão que declara encerrada a instrução processual.

4. O Superior Tribunal de Justiça admite ataxatividademitigada desse rol apenas em casos excepcionais de urgência, quando a impugnação posterior em sede de apelação seria inútil, o que não se verifica na hipótese dos autos.

5. O juízo de origem fundamentou que há nos autos elementos probatórios suficientes para o julgamento da causa, tornando desnecessária a dilação probatória adicional, conforme artigo 370 do CPC.

6. Diante da ausência de previsão legal expressa e da inexistência de excepcionalidade que justifique a flexibilização da regra, o recurso deve ser inadmitido
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. O rol do artigo 1.015 do CPC é taxativo, admitindo interpretação extensiva apenas em casos excepcionais de urgência.

2
. A decisão que encerra a instrução processual eindefereaproduçãode novasprovasnão se enquadra nas hipóteses do artigo 1.015 do CPC
.

3. A existência de elementos probatórios suficientes nos autos torna desnecessária a reabertura da fase instrutória.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.015 e 370. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018,
DJe
19/12/2018.

(N.U 1004792-26.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 06/04/2025) - Grifei

AGRAVOINTERNO – NÃOCONHECIMENTODEAGRAVODE INSTRUMENTO – MATÉRIA – DETERMINAÇÃO DE NOVAPERÍCIA– NÃO APLICAÇÃO DATAXATIVIDADEMITIGADA – RECURSO DESPROVIDO.

“
Não se enquadra na hipótese mencionada pelo julgado da Corte Superior de Justiça o recurso interposto contra decisão
indeferitória
do pedido de produção deprovapericial, notadamente por tratar-se de questão que pode ser decidida no Recurso de Apelação sem prejuízo ao resultado útil do processo
.” (N.U 1016565-78.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020,
Publicado
no DJE 13/03/2020).

(N.U 1011762-81.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021,
Publicado
no DJE 18/11/2021)
-Grifei

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL.AGRAVOINTERNO.AGRAVODE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INDEFERIMENTO DEPROVATESTEMUNHAL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC.TAXATIVIDADEMITIGADA (TEMA 988/STJ). AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravointerno interposto por Zenildo Pacheco Sampaio e outros contra decisão monocrática que não conheceu deagravode instrumento manejado contra decisão da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos de ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança, que indeferiu aproduçãodeprovatestemunhal e encerrou a fase instrutória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabívelagravode instrumento contra decisão queindefereproduçãodeprovatestemunhal e encerra a instrução; (
ii
) verificar se a tese dataxatividademitigada (Tema 988/STJ) autoriza, no caso concreto, a interposição doagravodiante da alegada urgência e risco de cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.015 do CPC contém rol taxativo das hipóteses de cabimento deagravode instrumento, não incluindo a decisão queindefereprovatestemunhal ou encerra a instrução.

O STJ admite a mitigação dataxatividadeapenas em hipóteses excepcionais de urgência, quando a apreciação da matéria em apelação se revelaria inútil (Tema 988/STJ).

No caso, não se verifica urgência ou prejuízo irreparável, pois eventual nulidade por cerceamento de defesa poderá ser arguida em apelação, sendo possível anulação da sentença com reabertura da instrução.

A decisão de saneamento fundamentou o indeferimento daprovaoral com base no art. 370 do CPC, por entender suficientes os elementos documentais já produzidos.

Diante da ausência de enquadramento legal e de excepcionalidade que justifique mitigação, mantém-se a decisão monocrática que não conheceu doagravode instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravointerno desprovido.

Tese de julgamento:

O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo e somente admite mitigação em situações de urgência concreta.

A decisão queindefereproduçãodeprovatestemunhal e encerra a fase instrutória não se enquadra nas hipóteses de cabimento doagravode instrumento.

A alegação de cerceamento de defesa pode ser oportunamente apreciada em apelação, inexistindo risco de inutilidade do julgamento futuro.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 370, 932, III, 1.009, §1o, e 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988), Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018,
DJe
19.12.2018; TJMT, N.U 1004792-26.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 02.04.2025; TJMT, N.U 1021786-32.2025.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 12.08.2025.

(N.U 1023229-18.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025,
Publicado
no DJE 27/08/2025) -Grifei

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.AGRAVOINTERNO EMAGRAVODE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS PARA REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TESE DATAXATIVIDADEMITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravointerno interposto contra decisão monocrática que não conheceu deagravode instrumento manejado contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de expedição de ofícios para requisição de informações a diversos órgãos, com o intuito de corroborar alegação de inconsistências no trajeto informado do veículo sinistrado em ação securitária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento monocrático de não conhecimento doagravode instrumento está em conformidade com a legislação processual vigente; e (
ii
) verificar se a decisão queindefereproduçãodeprovadocumental mediante expedição de ofícios comportaagravode instrumento, seja por enquadramento no rol do art. 1.015 do CPC, seja pela aplicação da tese dataxatividademitigada firmada no Tema 988 do STJ.

III. Razões de decidir

3. O julgamento monocrático que não conheceu doagravode instrumento encontra amparo no art. 932, III, do CPC e no art. 51, I-B, do Regimento Interno do Tribunal, que conferem ao relator a competência para não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, tratando-se de matéria de ordem pública e pressuposto recursal intrínseco de admissibilidade.

4. O sistema processual instituído pelo CPC/2015 adotou um rol taxativo de hipóteses de cabimento doagravode instrumento, abandonando a recorribilidade ampla e irrestrita das decisões interlocutórias que vigorava no regime anterior, com o objetivo de privilegiar a duração razoável do processo e evitar a interrupção constante da marcha processual.

5. A decisão queindefereproduçãodeprovadocumental mediante expedição de ofícios não está contemplada no rol do art. 1.015 do CPC, e não se verifica a "urgência qualificada" necessária para aplicação da tese dataxatividademitigada firmada no Tema 988 do STJ, pois eventual alegação de cerceamento de defesa poderá ser apreciada em sede de apelação e, caso acolhida, resultará na anulação da sentença e reabertura da fase instrutória, conforme previsão expressa do art. 1.009, § 1o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6.Agravointerno desprovido.

Tese de julgamento: "1
. Não cabeagravode instrumento contra decisão queindefereproduçãodeprovadocumental mediante expedição de ofícios, por não se enquadrar nas hipóteses do art. 1.015 do CPC
. 2. A tese dataxatividademitigada do rol do art. 1.015 do CPC, firmada no Tema 988 do STJ, não se aplica quando inexistente a urgência qualificada, entendida como aquela que torna absolutamente inútil o julgamento posterior da questão em sede de apelação."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 932, III, 1.009, § 1o, 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 988; TJ-DF 0748254-88.2023.8.07.0000; TJ-SP - AI: 2067487-16.2024.8.26.0000; TJ-MG - AI: 26381632620238130000; TJ-RJ - AI: 00226746420238190000; TJRS - AI: 50685329120248217000.

(N.U 1009605-96.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2025,
Publicado
no DJE 17/06/
2025)-
Grifei

Assim, diante do quadro exposto, em que a decisão agravada não desafia a hipótese de recurso por Agravo de Instrumento, verifica-se que o presente recurso não deve passar do juízo de admissibilidade.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Sodalício,
não conheço
do Agravo de Instrumento interposto, por sua manifesta inadmissibilidade.

Tomem-se as demais providências de estilo.

Nas razões do agravo interno (ID 360905873), o agravante sustenta as seguintes teses:

Cabimento do agravo de instrumento com fundamento na taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC
e c
onfiguração de urgência qualificada apta a justificar a aplicação do Tema 988 do STJ.

Ao final, pugna pela retratação do relator ou, subsidiariamente, pelo provimento do recurso pelo órgão colegiado, a fim de que o agravo de instrumento seja regularmente processado e julgado.

Apresentadas contrarrazões (ID 365862363), nas quais a agravada pugna pela manutenção da decisão, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

O recurso é tempestivo, conforme se verifica do ID 360908891, sendo a parte beneficiária da gratuidade da justiça (ID 360908891).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

VANDERLEI ANGONESE

AGRAVADO(S):

LAVORO AGROCOMERCIAL S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de agravo interno interposto por
VANDERLEI ANGONESE
em face da decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 1011760-38.2026.8.11.0000, originário da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, a qual não conheceu do agravo de instrumento anteriormente manejado pelo agravante, por manifesta inadmissibilidade recursal, com fundamento no art. 932, III, do CPC e no art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Tribunal.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao não reconhecer o cabimento do agravo de instrumento com base na taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, porquanto a matéria probatória, se não apreciada imediatamente, tornaria inútil qualquer discussão futura em sede de apelação, diante do risco de encerramento da instrução sem a produção das provas reputadas indispensáveis ao deslinde da controvérsia.

A agravada, por sua vez, sustenta a correção integral da decisão monocrática, afirmando que o agravante não demonstrou a urgência qualificada exigida pelo Tema 988 do STJ, limitando-se a reproduzir as mesmas teses já apreciadas e rechaçadas, o que caracterizaria o caráter protelatório do recurso e autorizaria a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões suscitadas no recurso.

Antes de submeter o presente agravo interno ao órgão colegiado, cumpre examinar o pedido de retratação formulado pelo agravante, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC e do art. 134-A do Regimento Interno deste Tribunal.

Após reexame detido das razões apresentadas, mantenho integralmente a decisão monocrática proferida (ID 354736870), pelos fundamentos que passo a expor.

1) Cabimento do agravo de instrumento com fundamento na taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC e configuração de urgência qualificada apta a justificar a aplicação do Tema 988 do ST
J

A controvérsia central submetida a este Colegiado consiste em definir se o agravo de instrumento manejado pelo agravante contra a decisão que indeferiu a produção de prova pericial contábil e de prova oral era cabível, seja por enquadramento direto no rol do art. 1.015 do CPC, seja pela aplicação da tese da taxatividade mitigada firmada no Tema 988 do STJ.

O CPC/2015 promoveu uma ruptura deliberada com o modelo anterior de recorribilidade ampla das decisões interlocutórias, instituindo um rol taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento.

Essa opção legislativa não representa lacuna normativa, mas escolha consciente do legislador, que reservou ao recurso de apelação
,
e às suas contrarrazões
,
o debate sobre as questões instrutórias não contempladas no art. 1.015, conforme expressamente previsto no art. 1.009, § 1o, do CPC.

A decisão que indefere a produção de provas não se enquadra em nenhum dos incisos do referido dispositivo, circunstância que, por si só, já afastaria o cabimento do agravo de instrumento.

O agravante insiste na aplicação da taxatividade mitigada, invocando o Tema 988 do STJ, segundo o qual "
o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
."

Ocorre que a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça não autoriza a interposição irrestrita do agravo de instrumento contra qualquer decisão interlocutória que cause inconformismo à parte.

A mitigação da taxatividade pressupõe a demonstração concreta e específica de que o diferimento do exame da questão para o momento da apelação tornará absolutamente inútil o julgamento
posterior,
requisito que o agravante não logrou demonstrar.

A mera alegação de cerceamento de defesa ou de complexidade da causa não é suficiente para configurar a urgência qualificada exigida pelo precedente vinculante do STJ.

Mutatis mutandis
, o próprio Superior Tribunal de Justiça já assentou que "
a insurgência acerca da necessidade de produção de prova pericial, não se revestindo de urgência, não enseja a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC" (STJ,
AgInt
no
AREsp
2593022/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T4 – Quarta Turma, julgado em 23/09/2024,
DJe
25/09/2024)
”.

E ainda que
"
a decisão quanto ao deferimento de prova não comporta agravo de instrumento, não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, em razão da ausência dos requisitos (urgência ou risco de perecimento do direito) (STJ,
AgInt
no
AREsp
1914269/DF, T4 – Quarta Turma, julgado em 25/04/2022,
DJe
29/04/2022). No mesmo sentido: STJ,
AgInt
no
AREsp
1854565/PR, T4 – Quarta Turma, julgado em 27/06/2022,
DJe
30/06/2022
”

A jurisprudência desta Corte não destoa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – HONORÁRIOS PERICIAIS – DECISÃO SANEADORA – INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL E DOCUMENTAL – ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO – APLICABILIDADE DO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC – INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA QUALIFICADA – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO NÃO CONHECIDO. O indeferimento de prova oral ou documental em decisão saneadora não configura, por si só, urgência qualificada a justificar a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. A alegação de cerceamento de defesa pode ser arguida em apelação, inexistindo prejuízo processual irreparável a ensejar o conhecimento do agravo. (N.U 1026212-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025,
Publicado
no DJE 12/09/2025)

No caso concreto, o eventual acolhimento da tese de cerceamento de defesa em sede de apelação produziria resultado plenamente útil ao agravante, pois o Tribunal poderia anular a sentença e determinar a reabertura da fase instrutória, com a realização das provas reputadas necessárias.

Não há, portanto, qualquer risco de inutilidade do julgamento futuro
,
pressuposto inafastável para a aplicação da taxatividade mitigada.

A jurisprudência desta Quinta Câmara de Direito Privado já consolidou esse entendimento, tendo este Relator assentado, em precedente recente, que "o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo e somente admite mitigação em situações de urgência
concreta" e que "a alegação de cerceamento de defesa pode ser oportunamente apreciada em apelação, inexistindo risco de inutilidade do julgamento futuro" (TJMT, N.U 1023229-18.2025.8.11.0000, Quinta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 27/08/2025, publicado no
DJe
27/08/2025).

A decisão monocrática agravada está, portanto, em perfeita consonância com a orientação jurisprudencial do STJ e deste Tribunal, devendo ser integralmente mantida.

Da multa por agravo interno manifestamente improcedente

A agravada requer a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, sob o argumento de que o presente agravo interno ostenta caráter manifestamente protelatório, na medida em que o agravante se limitou a reproduzir as mesmas teses já apreciadas e rechaçadas na decisão monocrática, sem apresentar qualquer argumento jurídico novo.

O art. 1.021, § 4o, do CPC dispõe que, "
quando o agravo interno for declarado inadmissível ou manifestamente improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
."

A aplicação da sanção, contudo, pressupõe não apenas a improcedência do recurso, mas a verificação de que ele foi interposto com o propósito de procrastinar o feito, em abuso do direito de recorrer.

Embora o agravo interno não apresente argumentos novos em relação ao recurso originário
,
circunstância que evidencia a fragilidade da insurgência, a questão relativa à taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC ainda suscita divergência jurisprudencial em alguns Tribunais do país, o que, por si só, afasta a conclusão de que a interposição do recurso configurou, inequivocamente, abuso processual.

Diante dessa ponderação, entendo que a aplicação da multa, neste caso específico, não se mostra adequada, razão pela qual indefiro o pedido formulado pela agravada.

Conclusão

Por todo exposto, conheço do agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática (ID 354736870) que não conheceu do agravo de instrumento interposto por Vanderlei
Angonese
, por sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Tribunal.

É
como voto
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026